Tribunal: TJES
Processo: 5006069-30.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006069-30.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH MARIA DE JESUS SANTOS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006069-30.2020.8.08.0012

RECTE.: ELIZABETH MARIA DE JESUS SANTOS

RECDO.: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

EXISTÊNCIA DE CONTRAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ.
DOCUMENTO ASSINADO PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
1. Tese da recorrente
: Alega, em síntese,
que vem sofrendo descontos mensais de aproximadamente R$ 5,19 em seu benefício previdenciário, tendo descoberto, em reclamação realizada no Procon, que os descontos são realizados pela ré desde o ano de 2001, desconhecendo a autora a origem da cobrança, já que nunca desejou se filiar à ré. Informa que participou de um concurso público em São Paulo em 2001, tendo assinado documentos entregues para ela por alguém, mas que não sabia se tratar de filiação em sindicato. Pede, então, a devolução em dobro das mensalidades descontadas e indenização por danos morais. Em sede de Recurso Inominado, afirma que a autora foi exposta a um constrangimento ilegítimo, lhe sendo devido dano moral. Aduz que não foi a autora que preencheu a ficha e que não foi informada sobre o desconto, acreditando ser algo relacionado ao curso.
Requer a reforma da r. sentença de piso. Requer ainda o benefício da assistência gratuita.
2. Tese da Recorrida
: Aduz que a própria autora reconheceu em audiência que a assinatura constante da ficha de sócia era dela. Afirma que os descontos foram lícitos, não havendo em que se falar em indenização ou ressarcimento de valores. Aduz que não houve má-fé por parte da recorrida. Afirma que a autora não demonstrou nos autos o abalo sofrido, apto a gerar dano moral indenizável. Aduz que a ficha foi assinada pela autora em 2001 e que caso o sindicato seja condenado a restituir valores que se declare a prescrição de parcelas descontadas antes do prazo de três anos. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença: “
julgo improcedente
o pedido autoral e
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

4
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.
Analisando os autos, entendo acertad
o o julgamento combatido. E
xplico: Verifico dos autos que a própria recorrente afirma ter assinado a ficha
de filiação
ao sindicato, o que comprova a sua adesão e o conhecimento
da
relação
jurídica
que se estabelecia
naquele momento
.
O conjunto probatório dos autos não permite concluir tenha sido a autora ludibriada ou a recorrida agido de má-fé,
viciando a sua vontade
.
Em sendo assim, não demonstrando nos autos a ilicitude dos descontos, não há que se falar em restituição de valores ou condenação por danos morais. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, m
antenho incólume o comando sentencial em todos os seus termos. Condeno a recorrente em custas e honorários
advocatícios
no patamar de 20% sob o valor da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência gratuita ao recorrente. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.